Tribunal: STJ
Processo: 1014773-98.2020.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635368 - SP(2024/0139228-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AWDREY MAILOS SIMOES
AGRAVANTE
: CELSO JOAQUIM JORGETTI JUNIOR
ADVOGADO
: CELSO JOAQUIM JORGETTI - SP344726
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS
ADVOGADA
: MARISTELLA DEL PAPA SANTERINI CAIADO - SP190735
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL E ÓBICE DA
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PARA A ALÍNEA
C. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça que inadmitiu
o recurso especial por ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, falta
de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§§ 1o e 2o, do RISTJ) e
art. 255,
insuficiência da mera transcrição de ementas.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos
pensão vitalícia, fundada em suposto erro médico por diagnóstico
c/c
equivocado e omissão no atendimento inicial em caso de AVC isquêmico.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
indenizatórios.
4. A Corte de origem manteve a improcedência por ausência de culpa e de nexo
causal, à luz do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186, 927 e
951 do CC pela indevida exclusão do nexo causal e da responsabilidade civil, com
Documento eletrônico VDA56446427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0939bdf6-c10c-4888-a815-9bfe49ed6a4f

aplicação da teoria da causalidade adequada; (ii) saber se houve violação do art. 14,
§ 4o, do CDC, ao afirmar responsabilidade subjetiva dos médicos e objetiva do
hospital e ao aplicar equivocadamente a teoria da causalidade imediata; e (iii)
saber se houve dissídio jurisprudencial com o
e julgado do
REsp n. 1.698.726/RJ
TJDFT sobre erro de diagnóstico de AVC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de culpa e de nexo causal
foi firmada no laudo pericial e no conjunto fático-probatório, cujo reexame é
vedado em recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
7. A demonstração do dissídio exige cotejo analítico com similitude fática, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera
art. 1.029,
art. 255,
transcrição de ementas não comprova a divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório e das conclusões periciais sobre culpa e nexo causal em
alegado erro médico. 2. Para o conhecimento pela alínea c, é indispensável cotejo
analítico com similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ; a mera transcrição de ementas não configura dissídio.”
CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 § 11; RISTJ, arts. 255
Dispositivos relevantes citados:
§§ 1o e 2o; CC, arts. 186, 927 e 951; CDC,
§ 4o.
art. 14
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0939bdf6-c10c-4888-a815-9bfe49ed6a4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635368 - SP(2024/0139228-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AWDREY MAILOS SIMOES
AGRAVANTE
: CELSO JOAQUIM JORGETTI JUNIOR
ADVOGADO
: CELSO JOAQUIM JORGETTI - SP344726
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS
ADVOGADA
: MARISTELLA DEL PAPA SANTERINI CAIADO - SP190735
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL E ÓBICE DA
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PARA A ALÍNEA
C. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça que inadmitiu
o recurso especial por ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, falta
de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§§ 1o e 2o, do RISTJ) e
art. 255,
insuficiência da mera transcrição de ementas.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos
pensão vitalícia, fundada em suposto erro médico por diagnóstico
c/c
equivocado e omissão no atendimento inicial em caso de AVC isquêmico.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
indenizatórios.
4. A Corte de origem manteve a improcedência por ausência de culpa e de nexo
causal, à luz do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186, 927 e
951 do CC pela indevida exclusão do nexo causal e da responsabilidade civil, com
Documento eletrônico VDA55049801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:28
Código de Controle do Documento: d0af6333-d953-455a-b0c5-9eeeeafeb42d

aplicação da teoria da causalidade adequada; (ii) saber se houve violação do art. 14,
§ 4o, do CDC, ao afirmar responsabilidade subjetiva dos médicos e objetiva do
hospital e ao aplicar equivocadamente a teoria da causalidade imediata; e (iii)
saber se houve dissídio jurisprudencial com o
e julgado do
REsp n. 1.698.726/RJ
TJDFT sobre erro de diagnóstico de AVC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de culpa e de nexo causal
foi firmada no laudo pericial e no conjunto fático-probatório, cujo reexame é
vedado em recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
7. A demonstração do dissídio exige cotejo analítico com similitude fática, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera
art. 1.029,
art. 255,
transcrição de ementas não comprova a divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório e das conclusões periciais sobre culpa e nexo causal em
alegado erro médico. 2. Para o conhecimento pela alínea c, é indispensável cotejo
analítico com similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ; a mera transcrição de ementas não configura dissídio.”
CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 § 11; RISTJ, arts. 255
Dispositivos relevantes citados:
§§ 1o e 2o; CC, arts. 186, 927 e 951; CDC,
§ 4o.
art. 14
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AWDREY
MAILOS SIMÕES e por CELSO JOAQUIM JORGETTI JUNIOR contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial, com falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do STJ, e
art. 255,
pela insuficiência da mera transcrição de ementas (fls. 1438-1440).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação cível nos autos de
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, combinado com
pensão vitalícia.
Documento eletrônico VDA55049801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:28
Código de Controle do Documento: d0af6333-d953-455a-b0c5-9eeeeafeb42d

O julgado foi assim ementado (fl. 1320):
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
COMBINADO COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA Erro médico. Coapelante
que foi ao pronto socorro do hospital da apelada com quadro de desmaio e mal
súbito, sendo dispensada após várias horas de observação com diagnóstico de
transtorno de ansiedade e desmaio a esclarecer. Parte que se dirigiu a outro hospital
logo em seguida, que diagnosticou a ocorrência de Acidente Vascular Cerebral
Isquêmico AVCI. Ação julgada improcedente. Insurgência dos autores. Alegação de
que o laudo pericial consigna que houve demora na constatação pela equipe médica
do verdadeiro diagnóstico. Descabimento. Laudo pericial que consigna
expressamente a ausência de ação ou omissão voluntária pela equipe médica que a
atendeu, mas a utilização da melhor técnica e exames os quais, no momento em que
a parte foi atendida e tendo em vista os relatos do acompanhante de que a parte
possuía histórico de transtornos ansiosos. Ausência de nexo de causalidade entre as
consequências do quadro clínico atual da parte e o atendimento do hospital apelado.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em face da
inexistência de omissão no acórdão.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 186, 927 e 951 do Código Civil, visto que o acórdão recorrido teria
afastado o nexo de causalidade e a responsabilidade civil mesmo diante de erro de
diagnóstico e omissão, defendendo a aplicação da teoria da causalidade adequada;
b) 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, porque a
responsabilidade dos médicos seria subjetiva e a do hospital objetiva, e o acórdão
recorrido teria aplicado equivocadamente a teoria da causalidade imediata.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não havia nexo causal
entre o atendimento hospitalar e as sequelas neurológicas da paciente, divergiu do
entendimento do STJ no
e do Tribunal de Justiça do
REsp n. 1.698.726/RJ,
Distrito Federal em caso de erro de diagnóstico de AVC.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a falha na
prestação do serviço e a ocorrência de dano indenizável, com a condenação dos
Documento eletrônico VDA55049801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:28
Código de Controle do Documento: d0af6333-d953-455a-b0c5-9eeeeafeb42d

recorridos ao pagamento das indenizações patrimoniais e extrapatrimoniais nos
termos da petição inicial.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à pretensão indenizatória fundada em suposto
erro médico, consistente em diagnóstico equivocado e omissão no atendimento
inicial, que teria ocasionado agravamento de quadro de acidente vascular cerebral
e sequelas permanentes, com pedidos de indenização por danos materiais, morais e
estéticos, além de pensão vitalícia.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, decisão
mantida pela Corte de origem.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido
afastou indevidamente o nexo causal e a responsabilidade civil, apesar de
reconhecido erro de diagnóstico e omissão no atendimento, defendendo a
incidência da teoria da causalidade adequada.
Todavia, o acórdão recorrido concluiu, com fundamento no laudo
pericial, pela inexistência de ação ou omissão voluntária da equipe médica, pela
adoção da melhor técnica disponível à época do atendimento e pela ausência de
nexo causal entre o atendimento prestado e as sequelas apresentadas pela paciente,
mantendo a sentença de improcedência.
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu a controvérsia com
base na análise do conjunto fático-probatório e nas conclusões do laudo pericial,
especialmente quanto à adequação da conduta médica e à inexistência de nexo
causal.
A pretensão recursal, ao sustentar erro de diagnóstico, omissão e
responsabilidade civil, demanda a revisão dessas premissas fáticas, providência
Documento eletrônico VDA55049801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:28
Código de Controle do Documento: d0af6333-d953-455a-b0c5-9eeeeafeb42d

vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
No que concerne à alegação de que a responsabilidade dos médicos seria
subjetiva e a do hospital objetiva, e de que o acórdão recorrido teria aplicado
equivocadamente a teoria da causalidade imediata, observa-se que tais questões
foram enfrentadas à luz das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, o
qual concluiu, de forma categórica, pela inexistência de conduta culposa e de nexo
causal, fundamentos que igualmente não podem ser revistos nesta instância
especial.
Assim, a revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
encontra óbice intransponível na Súmula n. 7 do STJ.
No tocante à alegada divergência com o
e com
REsp n. 1.698.726/RJ
julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, observa-se que o acórdão
recorrido decidiu a controvérsia a partir de circunstâncias fáticas específicas,
especialmente com base em laudo pericial que afastou o nexo causal.
Para a admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional, é indispensável o cumprimento dos requisitos previstos nos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não sendo suficiente a mera transcrição
de ementas.
É necessária a realização do cotejo analítico, com a demonstração da
similitude fática entre os julgados confrontados e da divergência na interpretação
do direito federal, o que não foi observado no caso concreto.
Dessa forma, resta inviabilizada a análise do dissídio jurisprudencial,
ante a ausência de comprovação adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
Documento eletrônico VDA55049801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:28
Código de Controle do Documento: d0af6333-d953-455a-b0c5-9eeeeafeb42d

parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 10:56:28
Código de Controle do Documento: d0af6333-d953-455a-b0c5-9eeeeafeb42d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.635.368 / SP
Número Registro: 2024/0139228-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147739820208260562
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AWDREY MAILOS SIMOES
AGRAVANTE : CELSO JOAQUIM JORGETTI JUNIOR
ADVOGADO
: CELSO JOAQUIM JORGETTI - SP344726
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
ADVOGADA
: MARISTELLA DEL PAPA SANTERINI CAIADO - SP190735
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: 76769be0-4661-4fb7-b9c3-acb2a94504bd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: 76769be0-4661-4fb7-b9c3-acb2a94504bd